Tribunal: TCU
Processo: 041.087/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Cláudia Lorentz de Carvalho Leitão, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. avalie as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0039464-12.2004.4.01.3400, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, passada em julgado no dia 1o/8/2006, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, tendo em vista que, para a Sr.a Cláudia Lorentz de Carvalho Leitão ser beneficiária do mencionado feito, precisa comprovar que, à época do protocolo da mencionada ação, era filiada à referida entidade associativa e que a autorizou expressamente a defender os seus interesses; 9.3.2. após a verificação da pendência do subitem 9.3.1 supra, aplique para as parcelas decorrentes da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a depender da análise da situação concreta, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. comunique a interessada o inteiro teor desta deliberação, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação, comunicando, ainda, a este Tribunal, as providências adotadas relativamente aos subitens 9.3.1 e 9.3.2, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.